Tribunal: STF
Processo: ARE 1351320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADO —APELANTE PORTADOR DE ANTECEDENTES DESABONADORES - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE. A ocorrência do crime de narcotráfico está comprovada, e, não se desincumbindo o apelante de retirar a sua responsabilidade, impossível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o uso de drogas. As penas-base fixadas de maneira correta devem ser mantidas. Ao acusado portador de maus antecedentes não se concede a diminuição de pena de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343106. Improvimento ao recurso que se impõe."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, a materialidade vem claramente comprovada pelos laudos de constatação preliminar de fls. 24 e 26 e laudos toxicológicos definitivos de fls. 33 e 34.



    Quanto à autoria, o acervo probatório amealhado é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    (...)



    Não se olvide de que o artigo 28, § 2 0 , da Lei 11.343106, prescreve que para se determinar a destinação do entorpecente para consumo pessoal, deve-se atentar para a natureza e a quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias pessoais e sociais, à conduta e aos antecedentes do acusado.



    No caso em análise, nota-se que o apelante foi preso em flagrante delito trazendo consigo e mantendo em depósito 39,71g de cocaína (vinte e três papelotes e um tablete) e 259 de cloridrato de lidocaína, comumente utilizada para a preparação de droga, além de embalagens de chup chup e uma réplica de arma de fogo.



    Ademais, no celular do apelante, no momento da prisão, restaram evidenciadas mensagens insistentes de terceira pessoa alusivas ao tráfico de drogas.



    Destarte, compreende-se que a sentença reconheceu corretamente a prática da traficância, não havendo nenhum elemento capaz de elidir a condenação lançada em primeira instância.



    Observa-se que as penas-base foram estabelecidas acima dos mínimos, isto é, em cinco anos e seis meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e cinquenta dias-multa, considerando-se desfavoráveis os antecedentes criminais do acusado (CAC à fI. 115).



    Correta a aferição dos maus antecedentes na sentença, uma vez que a certidão de antecedentes criminais do apelante contém uma condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em data posterior ao cometimento do delito, não podendo ser tida como reincidência, mas passível de configuração dos maus antecedentes, sem que ocorra ofensa à Súmula 444, do STJ.



    Na segunda fase da dosimetria, as penas não sofreram alterações, por inexistirem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.



    É importante salientar que o apelante não faz jus à minorante prevista no § 4 0 , do artigo 33, da lei 11.343106, em razão dos maus antecedentes.



    Inviável a substituição de pena e o sursis (artigos 44 e 77, do Código Penal), devido ao quantum da pena privativa de liberdade e aos maus antecedentes do acusado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente